Tribunal: STJ
Processo: 0389112-44.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no HABEAS CORPUS No 864359 - RS (2023/0389112-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: TIAGO CRISTIANO PEREIRA BATISTA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL.
APLICAÇÃO DO TEMA 506 DO STF. APREENSÃO
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DIVERSA DA
MACONHA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE USO
PRÓPRIO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI
N.
11.343/2006.
AGRAVO
REGIMENTAL
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O agravo regimental foi interposto contra decisão
que negou seguimento ao recurso extraordinário, com
fundamento na jurisprudência firmada pelo Supremo
Tribunal Federal no Tema 506 da repercussão geral.
1.2. Sustenta a parte agravante que a tese firmada no
Tema 506 não se aplica ao caso concreto, por tratar
de substância diversa da
, tendo em
cannabis sativa
vista que com o réu foram apreendidas oito pedras de
crack, totalizando 0,6g.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a
tese firmada no Tema 506 da repercussão geral do
STF se aplica a hipóteses que envolvam porte de
droga diversa da
, em quantidade
cannabis sativa
reduzida e sem indícios de mercancia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n.
635.659/SP, fixou tese no sentido de que será
presumido usuário quem, para consumo próprio,
portar até 40g de
ou seis plantas-
cannabis sativa
fêmeas, presunção esta relativa e sujeita à análise de
outros elementos do caso concreto.
Documento eletrônico VDA50381865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 17:06:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 25b020ec-d5f7-43d6-a439-8a545a095d55

3.1. Embora o Tema n. 506 do STF trate
especificamente da
a
i da
cannabis,
ratio decidend
decisão admite interpretação extensiva às hipóteses
de porte de outras substâncias em pequena
quantidade,
desde
que
ausentes
elementos
indicativos de tráfico.
3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário configura hipótese abarcada
pelo mencionado Tema n. 506 do STF, razão pela
qual deve ser mantida a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
03/09/2025
09/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50381865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 17:06:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 25b020ec-d5f7-43d6-a439-8a545a095d55

AgRg no RE nos EDcl no HABEAS CORPUS No 864359 - RS (2023/0389112-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: TIAGO CRISTIANO PEREIRA BATISTA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL.
APLICAÇÃO DO TEMA 506 DO STF. APREENSÃO
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DIVERSA DA
MACONHA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE USO
PRÓPRIO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI
N.
11.343/2006.
AGRAVO
REGIMENTAL
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O agravo regimental foi interposto contra decisão
que negou seguimento ao recurso extraordinário, com
fundamento na jurisprudência firmada pelo Supremo
Tribunal Federal no Tema 506 da repercussão geral.
1.2. Sustenta a parte agravante que a tese firmada no
Tema 506 não se aplica ao caso concreto, por tratar
de substância diversa da
, tendo em
cannabis sativa
vista que com o réu foram apreendidas oito pedras de
crack, totalizando 0,6g.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a
tese firmada no Tema 506 da repercussão geral do
STF se aplica a hipóteses que envolvam porte de
droga diversa da
, em quantidade
cannabis sativa
reduzida e sem indícios de mercancia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n.
635.659/SP, fixou tese no sentido de que será
presumido usuário quem, para consumo próprio,
portar até 40g de
ou seis plantas-
cannabis sativa
fêmeas, presunção esta relativa e sujeita à análise de
outros elementos do caso concreto.
3.1. Embora o Tema n. 506 do STF trate
especificamente da
a
i da
cannabis,
ratio decidend
decisão admite interpretação extensiva às hipóteses
de porte de outras substâncias em pequena
Documento eletrônico VDA50020924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:54:05
Código de Controle do Documento: 0b8db37f-4858-4a64-822d-d2eefc80b0fe

quantidade,
desde
que
ausentes
elementos
indicativos de tráfico.
3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário configura hipótese abarcada
pelo mencionado Tema n. 506 do STF, razão pela
qual deve ser mantida a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 509):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. QUANTIDADE
REDUZIDA DE DROGA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
INDICATIVOS DE MERCANCIA. PRESUNÇÃO DE USO
PRÓPRIO. ORDEM EM
CONCEDIDA DE
HABEAS CORPUS
OFÍCIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM
O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 506 DO STF. NEGATIVA
DE SEGUIMENTO.
A parte agravante sustenta que o Tema n. 506 do STF não poderia ter
sido aplicado, tendo em vista que a discussão no respectivo processo
paradigma se refere à possibilidade de se presumir usuário aqueles que forem
surpreendidos portando "até 40 gramas de
ou seis plantas-
cannabis sativa
fêmeas" e, na hipótese dos autos, foram apreendidas com o réu "8 (oito) pedras
de crack (forma empedrada de cocaína), pesando aproximadamente 0,60
gramas" (fl. 522).
Nesse sentido, defende que, uma vez que o caso dos autos trata de
espécie de droga diversa da que foi objeto de discussão no referido tema de
repercussão geral, não é possível manter a negativa de seguimento ao apelo
extremo com base na aplicação do Tema n. 506 do STF.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
O STF, ao julgar o RE n. 635.659-RG/SP, sob o regime da
2.
repercussão geral, fixou a seguinte tese (Tema n. 506 do STF):
1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em
depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal,
a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento
da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e
aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art.
28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou
curso educativo (art. 28, III);
Documento eletrônico VDA50020924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:54:05
Código de Controle do Documento: 0b8db37f-4858-4a64-822d-d2eefc80b0fe

2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei
11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de
natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a
conduta;
3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal,
a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor
do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a
ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a
competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06
será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática
atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a
sentença;
4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será
presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir,
guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40
gramas de
ou seis plantas-fêmeas, até que o
cannabis sativa
Congresso Nacional venha a legislar a respeito;
5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a
autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão
em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades
inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes
elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de
acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a
variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea
de instrumentos como balança, registros de operações
comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou
traficantes;
6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no
auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para
afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo
vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;
7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no
item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões
invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso
próprio;
8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora
fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica,
apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.
O acórdão foi assim ementado:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NÃO
SERVEM
À
REDISCUSSÃO
DO
JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo - DPE/SP e pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo - MP/SP de acórdão do
Plenário desta Corte, que, ao apreciar o Tema 506 da
Repercussão Geral, deu provimento a recurso extraordinário
para declarar, sem redução de texto, a inconstitucionalidade do
art. 28 da Lei 11.343/2006, a fim de afastar a repercussão
criminal do dispositivo em relação ao porte de cannabis sativa
para uso pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A DPE/SP suscita omissão, contradição e obscuridade no
acórdão embargado relativamente: (i) à condição de usuário nos
casos de apreensão de maconha em quantidade superior ao
limite fixado no julgado, aduzindo a ocorrência de inversão do
ônus da prova; e (ii) ao procedimento a ser adotado para a
incidência das medidas previstas nos incisos I e III do art. 28 da
Lei 11.343/2006 e da autoridade competente para aplicá-las.
Documento eletrônico VDA50020924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:54:05
Código de Controle do Documento: 0b8db37f-4858-4a64-822d-d2eefc80b0fe

3. O MP/SP alega omissão, contradição e obscuridade no
acórdão embargado relativamente: (i) à falta de referência à
espécie de droga cuja posse para consumo pessoal teria sido
descriminalizada; (ii) às penalidades previstas no art. 28 da Lei
11.343/2006; (iii) aos produtos que contenham THC; (iv) à
determinação de que o CNJ realize, com a participação das
Defensorias Públicas, mutirões carcerários; e (v) ao efeito
temporal da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar
ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro
material na decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337
do RISTF e art. 1.022 do NCPC). Não constituem meio
processual adequado para reforma do julgado em hipóteses de
inconformismo com o resultado do julgamento ou de rediscussão
da matéria fática.
5. Os recursos têm por objetivo o reexame de teses já
enfrentadas pelo Plenário. Os embargantes buscam rediscutir o
que já foi decidido, almejando obter excepcionais efeitos
infringentes. Ausentes os pressupostos de embargabilidade.
IV – DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
(RE 635659 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n
DIVULG 20-02-2025 PUBLIC 21-02-2025).
No caso, ao examinar a controvérsia, este Superior Tribunal assim se
manifestou (fls. 425-428):
Vale dizer, a pergunta colocada não é se o paciente estava ou
não em posse da droga ou se as substâncias foram ou não
encontradas em sua residência (essas, sim, discussões que
demandariam nova avaliação das provas produzidas nos autos).
A pergunta colocada é se o fato narrado na denúncia, que
incontestavelmente aconteceu, se amolda ao tipo penal do
tráfico de drogas ou, na realidade, se amolda ao tipo penal da
posse para consumo próprio, o que exige somente o necessário
esforço interpretativo da norma penal e o juízo de subsunção
dessa norma a tais fatos, já provados.
Essa Corte já entendeu pela possibilidade de analisar a
desclassificação quando o caso exigia somente a "revaloração
de fatos incontroversos", como é a hipótese em questão. Nesse
sentido:
[...]
Passo assim à análise da controvérsia.
Da leitura dos tipos penais em questão, é possível observar que
ambos criminalizam as condutas de "ter em depósito e trazer
consigo" drogas sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
A diferença entre elas está na destinação que o portador da
droga pretende conferir a ela. Isso porque o tipo penal do art. 28
da Lei no 11.343/2006 criminaliza tais condutas quando o
indivíduo tiver por objetivo o "consumo pessoal". Já o art. 33 da
mesma Lei não exige especial destinação.
O §2o do art. 28 ainda apresenta os parâmetros para se definir
se a destinação da droga era para consumo próprio ou não, que
são: (i) natureza da droga; (ii) quantidade da substância; (iii)
local e as condições em que se desenvolveu a ação; (iv) as
circunstâncias sociais e pessoais e (v) conduta e antecedentes.
Nesse sentido, em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal
houve por bem firmar a seguinte tese: "Nos termos do § 2o do
artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem,
para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito,
Documento eletrônico VDA50020924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:54:05
Código de Controle do Documento: 0b8db37f-4858-4a64-822d-d2eefc80b0fe

transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa
ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a
legislar a respeito" (Tema 506).
A respeito da controvérsia, extrai-se do acórdão impugnado (e-
STJ fl. 327):
[...]
Observa-se, portanto, que o Tribunal de origem houve por bem
apontar como elementos indicadores da traficância os
depoimentos dos policiais, prestados judicialmente, e o
depoimento extrajudicial dos supostos usuários.
Ocorre que a revaloração das provas não permite afirmar, com a
segurança necessária ao édito condenatório, que a substância
entorpecente que o paciente tinha consigo era destinada à
venda ou oferta.
De fato, em se tratando da apreensão de 0,6g de crack, não se
pode cogitar, na forma da jurisprudência desta Corte, da
tipificação do delito na modalidade "ter em depósito".
Efetivamente, considerando o princípio do
, há
in dubio pro reo
de prevalecer a alegação do paciente de que seria usuário de
drogas, respaldada pela quantidade apreendida.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça vem se
posicionando de maneira clara acerca da necessidade da
consolidação de quadro seguro sobre a autoria e a materialidade
para que se possa dar o réu por incurso no delito de tráfico,
prevalecendo, em caso de dúvida, o tipo do artigo 28 da Lei no
11.343/2006.
Nesse sentido:
[...]
Ante o exposto, concedo a ordem para desclassificar a conduta
do paciente para o crime do art. 28 da Lei no 11.343/2006 e
determinar que as sanções administrativas do art. 28 da Lei
Antidrogas lhe sejam aplicadas pelo juízo de origem.
Destarte, a solução aplicada no acórdão recorrido não revela qualquer
incompatibilidade flagrante com as normas de regência do devido processo
legal e do contraditório, não vilipendia a segurança pública, ou as atribuições
constitucionais da polícia ostensiva de preservação da ordem pública.
Diante desse cenário, resta obstado o processamento do recurso
extraordinário, afinal, a situação configura hipótese abarcada pelo mencionado
Tema n. 506 do STF.
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50020924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:54:05
Código de Controle do Documento: 0b8db37f-4858-4a64-822d-d2eefc80b0fe

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no HC 864.359 / RS
Número Registro: 2023/0389112-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00142266820168210008 142266820168210008 50071751820168210008
Sessão Virtual de
a
03/09/2025
09/09/2025
Relator do AgRg no RE nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: TIAGO CRISTIANO PEREIRA BATISTA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: TIAGO CRISTIANO PEREIRA BATISTA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA50386531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:32:04
Código de Controle do Documento: 272aa00f-a26b-4994-a96a-472ea9274792

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/09/2025
09/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 09 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50386531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:32:04
Código de Controle do Documento: 272aa00f-a26b-4994-a96a-472ea9274792